Tribunal: TCU
Processo: 005.080/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ

Inteiro teor:
Acórdão 323/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), relacionadas à concessão de outorgas da Empresa Brasileira de Navegação (EBN) a empresas que não possuiriam embarcação brasileira em sua frota, em possível ofensa a dispositivos da Lei 9.432/1997, do Decreto 2.256/1997 e da Resolução Normativa 5/2016-Antaq (peças 2-12); Considerando que, a despeito da proposta de improcedência formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (peça 16), o relator determinou a realização de diligência para avaliar a aparente antinomia decorrente do fato de que a Resolução Normativa 5/2016-Antaq estaria fazendo exigências que ultrapassam os conceitos de embarcação brasileira e empresa brasileira de navegação previstos no art. 2°, incisos V e VI, da Lei 9.432/1997, com as alterações promovidas pela Lei 14.301/2022; Considerando que, após a diligência, a unidade técnica (peça 61) concluiu que o artigo 5o da Resolução Normativa-Antaq 5/2016 está em desacordo com as disposições dos mencionados dispositivos da Lei 9.432/1997; Considerando a manifestação da unidade de auditoria no sentido de que a discrepância acima mencionada não tem dado ensejo a irregularidades, uma vez que a Antaq está aplicando o disposto na Lei 9.432/1997, em observância ao princípio da hierarquia entre as normas; Considerando que a Antaq informou o estágio avançado do processo de edição de resolução que irá substituir a Resolução Normativa-Antaq 5/2016, com previsão de incorporar os conceitos de embarcação brasileira e empresa brasileira de navegação previstos no art. 2o, incisos V e VI da Lei 9.432/1997; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 235 do Regimento Interno doTCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar, ante a perda de objeto, levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, e arquivar o processo, dando ciência ao denunciante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.080/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: João Pedro da Costa Barros (17757/OAB-DF), Gustavo de Castro Afonso (19258/OAB-DF), Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy (23332/OAB-DF) e Bruno Rodrigues da Silva (40151/OAB-DF), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.